Tribunal: TJDFT
Processo: 0718618-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MURILO DE MENEZES ABREU e BRASCON CONSTRUTORA LTDA-ME, em face à decisão da Nona Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de anotação de restrição de transferência em automóveis de propriedade do devedor. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de GLAUCIO MARQUES DE MELO. Mediante pesquisa de bens por meio do sistema Renajud, logrou-se localizar cinco veículos de titularidade do devedor, porém todos com restrições. Sobreveio pedido de penhora desses bens, o qual foi indeferido sob o pálio de que já recaem constrições sobre os automóveis, além de anotação de alienação fiduciária, cujas dívidas seriam elevadas. Razão por que não haveria eficácia em nova penhora para o presente processo. À vista da decisão, os agravantes requereram tão somente a anotação de restrição de transferência dos bens, “visando resguardar direito futuro do credor, (...), caso o executado venha a quitar os débitos existentes nos automóveis”. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a providência seria ineficaz, conforme já referido na decisão anterior em que fora indeferida a penhora. Nas razões recursais, os agravantes alegaram que o devedor vem agindo de má-fé ocultando os bens e com o escopo de impedir o cumprimento do mandado de penhora e avaliação. A falta da anotação de restrição de transferência contribui para frustrar a medida judicial. Referida anotação possibilita o pleno uso do bem até que sobrevenha a determinação de penhora. Requereu a antecipação da tutela recursal para anotação da restrição de transferência nos veículos e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 58830176. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em relação ao pedido de anotação de restrição sobre veículos, na decisão de ID 192319693 indicou-se as razões pelas quais entende-se pela ineficácia de eventual anotação de constrição sobre os veículos, de modo que mantenho o indeferimento do pleito.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Consoante relatado, após o indeferimento da penhora sobre os veículos de propriedade do executado, os credores requereram ao juízo a anotação de transferência para resguardar futuro direito na eventualidade de uma hipotética constrição. Contudo o pedido de penhora dos bens já foi decidido e sem que houvesse irresignação por parte dos credores. Lado outro, a anotação de restrição de transferência é medida acessória e complementar à penhora, não havendo fundamento para que seja adotada quando a própria constrição já foi indeferida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator